Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707368-71.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOELTON ALVES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de JOELTON ALVES DUTRA, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID. 13400330, fls. 01/13), o apelante alega que a extinção se deu em hipótese análoga ao abandono da causa, sendo que, entretanto, não houve a intimação pessoal parte autora e dos advogados, via DJe, inobservando o disposto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, sustentando, em suma, que não se justifica a extinção prematura do feito. Requer, desse modo, o provimento do recurso para que seja dado provimento ao recurso para que a referida sentença seja cassada, determinando-se o prosseguimento do feito na vara de origem. Preparo recolhido (ID. 13400331 e 13400332). Sem contrarrazões, uma vez que o feito não foi angularizado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. Analisando detidamente as razões recursais do apelante, verifico que seu inconformismo aponta, basicamente, no sentido de que não houve a intimação pessoal da parte, nos termos do §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil e que a referida extinção não se coaduna aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Ocorre, contudo, que a nobre julgadora a quo, levando em conta a desídia da parte em recolher as custas intermediárias para renovar as diligências efetuadas, extinguiu o feito ante a patente perda do interesse de agir do banco apelante em decorrência da falta de utilidade do provimento jurisdicional buscado pelo apelante. Com efeito, verifica-se que as razões do apelante não se harmonizam com os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que informa, com base no princípio da dialeticidade, que a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito que demonstre as razões do inconformismo, as quais devem necessariamente guardar estrita relação lógica com o que restou decidido na sentença. Em outras palavras: tem-se que as razões recursais levantadas pelo banco apelante se mostram bastante genéricas, podendo ser utilizadas, em tese, para atacar superficialmente qualquer ato jurisdicional. Nesse contexto, conclui-se que as teses recursais do apelante se revelam incapazes de enfrentar o ponto relevante que fundamentou o pronunciamento judicial, e que, pela via recursal, deveria ser submetido à analise desta Corte de Justiça. A respeito do recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da sentença, Nelson Nery e Rosa Maria Nery o definem como sendo “aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”[1]. Sobre esse princípio, esta egrégia Corte já assentou que “O Princípio da DIALETICIDADE orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual da decisão atacada, servindo assim, de imperativo procedimental. É cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da sentença, demonstrando ao juízo ad quem o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal.”[2] Desse modo, conclui-se que as razões do apelante estão inteiramente dissociadas do que foi assinalado e resolvido na sentença, não cuidando de impugnar o julgado com os fatos e fundamentos jurídicos suficientes a demonstrar que a pretensão do seu direito não se encontra prescrito. Nessa esteira, como as razões recursais do apelante não atacam os fundamentos da sentença, mostra-se patente a violação do princípio da dialeticidade, não sendo possível admitir o processamento do apelo, pois, como bem assinalado pelo ilustre professor Bernardo Pimentel Souza, “razões recursais dissociadas das razões de decidir não tem serventia alguma. É imprescindível a impugnação especifica na fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada”[3]. Seguindo essa linha, destaco que esta egrégia Corte assim já se manifestou em situações semelhantes, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEL DE EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de apelação deve guardar relação de pertinência ou de especificidade com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressuposto recursal. (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.740533, 20110111825224APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 292) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso (Araken de Assis, Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108). 2. Se o recorrente não questiona, de forma direta, a conclusão a que chegou a r. sentença vergastada, deixando de observar que o feito não foi extinto por abandono e sim por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em face da não citação da parte ré, deve ser negado seguimento ao recurso por ele interposto. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.823041, 20120610061999APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 199) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com fundamento no artigo 932, III, c/c artigo 1.011, I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. Revista dos Tribunais. 2015. pg. 1851. [2] (Acórdão n.827283, 20130310309892APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 29/10/2014. Pág.: 210) [3] Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Saraiva. 2007. Pg. 165.